Tribunal: TJMT
Processo: 1018239-86.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018239-86.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (EMBARGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE DETERMINOU O ENCERRAMENTO DO PLANO – NATUREZA TERMINATIVA – ERRO CRASSO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO –– AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
A REDISCUSSÃO DA CAUSA
FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO INTERPOSTO COM CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ARTIGOS 80, VII E 81, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
2. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 3.
Constatado o tão claro quanto proibido intuito protelatório do recurso, caracterizada litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, por consequência, impositivo o arbitramento da multa prevista no artigo 81 do mesmo códex
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por BANCO DO BRASIL S.A
. contra o v. acórdão que desproveu
o Recurso de Agravo Interno interposto pelo embargante, para manter incólume a decisão monocrática do relator que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falências da Comarca de Cuiabá, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial”
(Número Único 0058675-59.2014.8.11.0041), formulado por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA., homologou o novo plano de recuperação judicial e declarou o encerramento da recuperação judicial dispensando a supervisão (cf. Id. nº 85591260)
.

O embargante insiste nos argumentos dos primeiros embargos de declaração opostos, alegando que o acórdão padece de omissão quanto à análise segundo a ótica do artigo 189,
caput
e §1º, II, da Lei 11.101/05, sobretudo, pois, “
as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento
”. Repisando, também, a necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade e de enfrentamento do julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo colacionado na peça (cf. Id. nº 181065168

recursalPede, então, o juízo de retratação do relator, ou a submissão das questões postas ao colegiado, subsidiariamente, roga a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do agravo de instrumento como recurso de apelação (cf. id. nº 162001651).

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, a fim de que esta Colenda Câmara se pronuncie expressamente sobre as alegações acima deduzidas (cf. Id. nº 181065168).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 182118688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Desnecessária a elucidação de minúcias ou aclaramento da decisão, ao passo que não há omissão a ser suprida neste momento, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

A decisão monocrática de não conhecimento do recurso expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto, deixando claro que não se aplica o princípio da fungibilidade por se tratar de erro crasso cometido pelo agravante, pontuando, inclusive que “
Não obstante o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 244 do CPC, que estabeleceu que, quando “a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”, para que a fungibilidade recursal seja admitida é preciso que ocorra, na cabeça do recorrente, séria e fundada dúvida sobre qual seria o recurso cabível, o que não se verifica no caso presente
”, além disso, foi claro ao demonstrar que não se aplica a inteligência do artigo 189 justamente pela natureza terminativa da decisão, ocasião em que aplicam-se os artigos 63, caput, da Lei nº 11.101/2005 c/c o artigo 1.009 do CPC.

Constatado que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pelo Banco do Brasil na inicial, alegações já analisadas e rejeitadas pelo acórdão embargado, manifesto o
intuito protelatório do recurso e caracterizada litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, por consequência, impositivo o arbitramento da multa prevista no artigo 81 do mesmo códex.

Pelo exposto, rejeito os declaratórios e, diante do intuito manifestamente protelatório do recurso, aplico novamente a multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil, no patamar de 1% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024